Tribunal: TJDFT
Processo: 0756347-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756347-03.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: NIVALDO DANTAS DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 72496415), interposta pela parte Autora, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, em desfavor de NIVALDO DANTAS DE CARVALHO, ante a sentença (ID 72496412) que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos: [...] I O feito reclama julgamento antecipado, não sendo necessária a produção de provas outras, vez que os suprimentos documentais já acostados se afiguram suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada, a teor do que determina o artigo 355, inciso I, do CPC. Registro que a prova adicional, consistente na oitiva de testemunha e na realização de estudo pericial, cujo acréscimo vindicou a parte demandada, não se mostra, no caso dos autos, revestida de qualquer utilidade para o julgamento, já que a sucessão fática subjacente à pretensão se encontra suficientemente aclarada no bojo da petição inicial e na contestação a ela oposta, notadamente à luz da distribuição do ônus probatório aplicável à espécie. Impõe-se, portanto, à luz do artigo 370, parágrafo único, do CPC, o indeferimento das providências cogitadas. Não havendo questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, e, presentes os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do mérito. De início, cabe pontuar que se cuida de vínculo jurídico tutelado pelo Estatuto de Proteção e Defesa do Consumidor, consubstanciado em contrato de fornecimento de água e esgoto em favor da parte ré. Pretende a autora, com a presente demanda, a satisfação de obrigações reputadas inadimplidas pelo demandado, consubstanciadas em faturas vencidas de julho a dezembro do ano de 2021, tendo apontado que aquela vencida em julho/2021abrangeria o consumo correspondente aos meses de outubro de 2019 a junho de 2021, cuja medição teria restado obstaculizada nos respectivos meses em razão de impedimento ao acesso ao equipamento medidor. O requerido alega, em sua tese resistiva, que que faturamento não corresponderia ao consumo efetivamente verificado. A Resolução no 14/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, em seu art. 92, caput e § 3o, vem a dispor que o consumo medido é o apurado pela diferença entre duas leituras consecutivas pertencentes ao mesmo hidrômetro, devendo a apuração do volume a ser faturado ser feita com base na média aritmética do consumo medido nos últimos 12 (doze) meses quando houver perda, imprecisão dos dados coletados ou impedimento de acesso para a leitura do hidrômetro. Assenta ainda o referido dispositivo normativo (art. 92), em seu § 5o, que, não havendo consumo medido nos últimos 12 (doze) meses, a média aritmética será calculada com base nos últimos dados medidos, limitados a 12 (doze) medições. Nesse contexto, o que se observa, em primeiro plano, é que, diante do óbice ao acesso ao equipamento medidor, a requerente, ao promover o faturamento com base no mínimo, conforme veio a aclarar em ID 229545175 (pág. 2), teria deixado de observar a referida disposição regulamentar, que impunha o cálculo à luz da média correspondente aos últimos doze meses de dados medidos, imediatamente antecedentes ou não. Por conseguinte, ao faturar o consumo do mês de julho de 2021 com referencial retroativo ao período de outubro de 2019 a junho de 2021, tendo neste se limitado a cobrar o valor mínimo, quando teria lugar a cobrança pela média, na forma da aludida disposição normativa, a demandante teria concorrido, de forma determinante, para a cobrança de valores inferiores àqueles que se fariam devidos pelo consumidor, resultando, por conseguinte, na majoração do importe ulteriormente apurado quando viabilizado o acesso ao equipamento medidor, na forma determinada pelo art. 92, § 6o, da Resolução no 14/2011 da ADASA. Outrossim, tampouco há nos autos inequívoca demonstração de que o consumo apurado em julho de 2021, que abrangeria também o período de outubro de 2019 a junho de 2021, corresponderia àquele efetivamente havido pela unidade consumidora. Com efeito, tendo sido tal aspecto fático controvertido pela parte demandada, que defende ter havido leitura equivocada do medidor (ID 226020876 – pág. 2), caberia à parte requerente, em observância ao ônus da prova que lhe recairia por força do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar, em Juízo, a precisão de tal apuração. Para tanto, se faria necessária elucidação fática acerca das condições da medição, notadamente com a análise pericial do equipamento medidor, o que sequer veio a ser aventado pela demandante. Relevante registrar que se afigura evidentemente insuficientes, para tal desiderato, os documentos acostados pela autora em ID 221535841 a ID 221537753 e ID 229545175 (págs. 1/2), que se limitam a reproduzir registros cadastrais inerentes ao consumidor demandado, bem como a apresentar demonstrativo (tabela) unilateralmente produzida pela fornecedora. Registro que, a despeito da presunção de veracidade e de legitimidade própria dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos, na hipótese vertente, tendo sido questionada, de forma fundamentada, a precisão dos parâmetros de apuração de consumo, se faria indispensável a produção de prova técnica, voltada a corroborar os fatos alegados, pela autora, como constitutivos do direito vindicado, na esteira do que preconiza o art. 373, inciso I, do CPC. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. FATURA. VALOR EXORBITANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. EFETIVO CONSUMO. NÃO COMPROVADO. OMISSÃO VERIFICADA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. RECÁLCULO. CONSUMO MÉDIO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PROVEITO ECONÔMICO. 1. Constatada a medição excessiva, distante da usualmente aferida, incumbiria à concessionária a verificação da existência de vazamentos que justificassem a leitura incompatível com a média de consumo do consumidor, ou demonstrasse fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/apelada, o que não o fez, em flagrante violação ao artigo 94 da Resolução n. 14.2021 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. 2. Não se despreza a conclusão adotada pela vistoria realizada pela ré, contudo, diante da disparidade de consumo aferido no mês de dezembro de 2022, em relação ao interstício de quase dois anos, acrescida da inércia da parte ré/apelante para proceder com a adoção de medidas capazes de suprimir hipóteses causadoras do aumento abrupto de consumo, não subsistem outros elementos que possam corroborar o consumo de duzentos e quarenta e sete metros cúbicos de água em um único mês, ainda mais constatada a inexistência de vazamento de água naquele local. 3. A comprovação do efetivo consumo e da inexistência de outros fatores que possam influir na aferição do volume de água cobrado é incumbência da parte ré/apelante, e, não se desincumbindo do seu ônus probatório, mostra-se escorreita a sentença, que a condenou a reemitir a fatura, mediante apuração com base nos últimos 12 meses, com esteio nas normas de regência. 4. Este e. TJDFT já consignou que não há a necessidade de prova de efetivo prejuízo para a fixação de indenização por dano moral, quando constatado o corte indevido de serviços essenciais, como água e energia elétrica (Acórdão 1934692, 0704972-98.2022.8.07.0011, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024; (Acórdão 1111178, 0713687-84.2017.8.07.0018, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2018, publicado no DJe: 02/08/2018). 5. Para a fixação do valor devido, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, assim com o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor fixado pelo juízo a quo deve ser reduzido para R$ 2.000,00, porquanto melhor traduz o conceito de justa reparação. 6. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1971060, 0708698-42.2024.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR EXORBITANTE. DISSONÂNCIA COM O CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS. FALHA NA MEDIÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. 3. Diante de elevada discrepância do valor cobrado com o consumo médio aferido, é de incumbência da concessionária demonstrar o consumo exorbitante do serviço de água, sob pena de se impor a revisão do consumo do imóvel pela média dos últimos meses. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1965663, 0721609-86.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Relevante gizar que a aferição do efetivo consumo se faria indispensável inclusive para o fim de afastar a presença de circunstâncias diversas a majorá-lo, tais como vazamentos imperceptíveis, as quais, à luz do disposto no art. 118 da Resolução/ADASA no 14/2011, assegurariam ao consumidor desconto sobre o valor faturado. Assim, a despeito de amplamente facultado, nos termos do despacho de ID 226212707, absteve-se a requerente de produzir a prova técnica (perícia) que se faria indispensável à demonstração dos fatos alegados como constitutivos do direito vindicado, deixando de se desincumbir do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC. Por conseguinte, não se podendo concluir que os valores exigíveis, correspondentes às faturas de julho a dezembro de 2021, seriam aqueles apontados pela requerente, impende reconhecer a improcedência da pretensão deduzida. Pontuo, por fim, que o presente provimento não constitui óbice à cobrança nos referidos meses (julho a dezembro de 2021), eis que o presente provimento deixou de chancelar unicamente o faturamento, no mês de julho de 2021, com base na diferença entre a leitura apurada no referido mês e aquela realizada em setembro de 2019, na forma levada a efeito pela requerente (ID 229545175 – págs. 1/2). Descabida, contudo, a condenação ao pagamento de valores diversos nesta sede, eis que pendentes de apuração e cobrança antecedente, pela requerente, com base em parâmetros que, à luz da disposição normativa aplicável (Resolução/ADASA no 14/2011), se façam adequados, o que evidencia a atual ausência de configuração da mora por parte do réu. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, dando por extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Sentença registrada e datada eletronicamente. Reproduzo o relatório da sentença: Trata-se de ação de cobrança, proposta pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL em face de NIVALDO DANTAS DE CARVALHO, partes qualificadas. Em suma, relata a parte autora que o requerido seria titular de unidade consumidora de serviços de fornecimento de água e esgoto, incorrendo, contudo, no inadimplemento de faturas com vencimento de julho a dezembro de 2021, totalizando débito no importe de R$ 168.000,07 (cento e sessenta e oito mil reais e sete centavos). Diante de tal quadro, pugnou pela condenação do demandado ao pagamento da aludida quantia, a ser atualizada e acrescida de juros de mora. Instruiu a inicial com os documentos de ID 221535818 a ID 221537759. Citado, o réu apresentou a contestação de ID 226020876, que instruiu com os documentos de ID 226023348 a ID 226020884. Em resistência, abstendo-se de suscitar questionamentos preliminares, refuta a exigibilidade da obrigação, que reputa quantificada em valor exorbitante, ao argumento de que o consumo faturado não corresponderia àquele efetivamente verificado pela unidade consumidora. Com tais fundamentos, pugnou pelo reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida. Réplica em ID 229545175, na qual a demandante, tendo aclarado que os valores ora vindicados abrangeriam o consumo correspondente ao período de outubro de 2019 a junho de 2021, quando, em razão de óbice à leitura do medidor, o faturamento teria se dado com base no valor mínimo, havendo ulterior recálculo. Reafirmou, assim, o pedido formulado. Tendo sido oportunizada a especificação de provas, nos termos do despacho de ID 226212707, a parte autora não postulou a produção de acréscimo, tendo o requerido manifestado interesse pela realização de exame pericial e pela oitiva de testemunha (ID 231139476). Os autos vieram conclusos. Nas razões recursais, a parte Autora, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, argumenta que: 1) o prazo para produção de provas foi direcionado apenas ao recorrido e não houve intimação do recorrente acerca do ato, caracterizando cerceamento de defesa; 2) o acúmulo de consumo existe desde outubro de 2019 eis que o recorrido não viabilizou acesso ao equipamento medidor. Assim, diante dos constantes impedimentos de leituras os volumes faturados foram de acordo com base no mínimo, todavia, quando foi possível ter acesso ao medidor verificou-se que houve consumo acima do valor já faturado, efetivamente cobrado na fatura de junho de 2021; Por fim, requer: conhecer do recurso para no mérito cassar a sentença com o fito de determinar ao MM. Juízo a quo que restabeleça o prazo para especificação de provas, e, se entender que o feito se encontra maduro para julgamento que seja aplicado o art. 1.013 § 3o do CPC. Contrarrazões (ID 72496419). DECIDO. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se o Apelante para recolher as custas recursais em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília, 17 de junho de 2025 10:16:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador